Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-61.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003950-61.2016.8.11.0000
RECORRENTES: MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003950-61.2016.8.11.0000
RECORRENTES: MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI, ELISEU LEMOS PADILHA, MARIA ELIANE AYMONE PADILHA e JASMIM AGROPECUÁRIA E FLORESTAMENTO LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 37039958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.
Recurso não provido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 41289956) foram acolhidos para anular o acórdão embargado, juntar o voto-vencido e fazer lavrar e publicar novo acórdão com todos os votos declarados por inteiro (Id. 58066479).
Opostos novos embargos de declaração, por omissões e contradições, estes foram rejeitados (Id. 80457967).
Nas razões do recurso especial (Id. 83882487), os recorrentes sustentam violação aos artigos 300, caput e § 3o, 489, § 1o, inciso IV, 493, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 10, do DL no 3.365/41, ao argumento de:
a) necessidade de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a divergência jurisprudencial instaurada no Tribunal local, diante da existência de 37 (trinta e sete) acórdãos proferidos pelo TJMT - em casos idênticos - reconhecendo a ausência dos requisitos legais para as tutelas provisórias de urgência concedidas pelo juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT;
b) omissão no voto condutor do acórdão quanto à perda parcial do objeto do agravo de instrumento em relação às medidas judiciais de bloqueio do numerário constrito nas contas bancárias dos réus, via Sistema Bacenjud, e de oferecimento de caução processual como garantia de cumprimento da reparação da degradação ambiental, ante a superveniência de decisão do juízo de primeiro grau que alterou a tutela provisória de urgência agravada;
c) omissão no voto condutor do acórdão quanto à ausência de manifestação sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de primeiro grau - demonstração dos fumus boni iuris e do periculum in mora;
d) omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da medida de embargo judicial da área supostamente degradada com imposição de obrigação de não fazer;
e) contradição no acórdão quanto à existência do desmatamento ilegal e à invocação do art. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88 e do Decreto Estadual no 1.796/97 “para rebater a alegação de que, de fato, o Parque ‘não saiu o papel’, pois não foi efetivada a desapropriação”;
Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (Id. 86701991) e preparado (Id. 86882966).
Contrarrazões (Id. 93092951).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo, consignou que:
“O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado ‘no limite da fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas (Ab’Saber, 1977). [...] Segundo Stephanes, (2013), a região da Bacia do Rio Guaporé é uma das mais ricas da Amazônia devido sua posição geográfica, recebendo influências das planícies de Beni na Bolívia, sobrepondo duas áreas protegidas, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado e a Área Natural de Manejo Integrado Itiénez, ambas contiguas ao território brasileiro. Neste sentido, a bacia do Rio Guaporé é um importante representante da Floresta Amazônica no Estado de Mato Grosso, sendo uma região com grande potencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação da biodiversidade.’ (CRUZ, Wesley Jonatar Alves da. Composição e estrutura do componente arbóreo em remanescentes florestais de terra firme do domínio da Bacia do Rio Guaporé, Mato Grosso. Cáceres/MT: UNEMAT, 2015: Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018).
O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que ‘são 158,6 mil hectares de extensão contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda.’ (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original]. Ainda, ‘no território boliviano, a área está localizado no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros.’ (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].
Em matéria veiculada em 16 de dezembro de 2013, constata-se que ‘O Fundo Amazônia aprovou o projeto Mato Grosso Sustentável (MT Sustentável) para o bioma Amazônia. O projeto destina-se a apoiar uma série de ações visando à consolidação de Unidades de Conservação; fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual e, a desconcentração e descentralização da gestão ambiental estadual. Os investimentos, provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por concessão de colaboração financeira não reembolsável, perfazem um total de R$ 35.015.970,00 a serem executados em três anos. O projeto prevê a consolidação de nove Unidades de Conservação: o Parque Estadual do Tucumã, a Estação Ecológica do Rio Madeirinha, a Estação Ecológica do Rio Roosevelt, o Parque Estadual Igarapés do Juruena, o Parque Estadual do Xingu, o Parque Estadual do Araguaia, o Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, o Parque Estadual da Serra de Santa Barbara e a Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.’ (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].
Já o Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar no 36 – rectius: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que ‘Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo’.
Por sua vez, o Decreto no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, ‘a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
[...] Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação in situ. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas. [...]. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 932).
É necessário ressaltar que, a alegação de que o Parque Serra de Ricardo Franco é algo que nasceu e morreu no papel, está a se constituir em uma espécie de mantra sagrado recitado por pessoas naturais e jurídicas como justificativa ou dirimente da responsabilidade pela destruição do meio ambiente. Porém, a negligência estatal, pelo contrário, torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.
(...)
A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, porque admitido pelos agravantes: “indiscutivelmente, os agravantes não são os autores do desflorestamento objeto do Auto de Infração n° 125294” (Id. 294031, fls. 30). Aliás, registrou-se, em tese de doutorado, a degradação do ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco:
(...)
Não se nega o desleixo do ente estatal, pelo contrário, reafirma-se, sem se perquirir qual é o elemento subjetivo do agente público ou político responsável. Todavia, a omissão, dolosa ou culposa, não se transmuda em bônus dos quais podem se valer os agravantes. O desdém daquele, lamentável sob todos os pontos de vista, nem pela arte da alquimia se converte em salvo-conduto apto a garantir a impunidade, apesar de se estar a dar uma surra de vara de marmelo na Constituição da República Federativa do Brasil:
(...)
Já se repetiu inúmeras vezes, que ‘o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração’. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).
(...)
Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pelos agravantes (Id’s. 294055, fls. 3; 294056; 294058; 294059; 294060; 294089; 294062; e 294063, fls. 1) antecedidos da nota: “CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)” (Id. 294055, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal.
É necessário pontilhar que, independentemente de se adentrar no mérito da verificação de se ter operado ou não a prescrição, ou a de quem procedeu à destruição do meio ambiente:
(...)
Assim, não só os agravantes, proprietários atuais, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que “tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).” (STJ, Segunda Turma, REsp 1237071/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).
(...)
Repiso que a omissão, culposa ou dolosa, do Poder Público em impedir, efetivamente, a continuidade da ofensa ao meio ambiente, no passado; não desautoriza, pelo contrário, exige que, no presente, sejam adotadas as medidas necessárias a impedir a perpetuação da lesão; e, ainda, iniciar de imediato a recuperação do degradado.
Deveras, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática, uma vez que “Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF” (STJ, REsp 1394025/MS); como também, “Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. [...] Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente” (STJ, REsp 948921/SP). [sem negrito no original].
(...)
Ademais, o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça).
(...)
Registro que a degradação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco não é de hoje, há anos se tem buscado protegê-lo daqueles que entendem que meio ambiente existe apenas para ser destruído, sem se preocuparem, ao contrário da Constituição da República Federativa do Brasil, com as gerações futuras.
Eis o teor do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 7 de agosto de 2002:
(...)
Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. De fato, os próprios agravantes afirmam que “o alegado endividamento dos agravantes não procede, uma vez que, todas as multas lavradas pela SEMA/MT em face destes peticionários, advindas dos Autos de Infrações no 124352 (no valor de R$ 67.212.000,00); 125433 (no valor de R$ 2.181.000,00); 125294 (no valor de R$ 2.940.400,00) e 125435 (no valor de R$ 37.636.000,00), estão sendo discutidas na seara administrativa, pelo que, tais sanções administrativas não representam qualquer endividamento dos recorrentes, pois não se tratam de débitos consolidados. No mais, todas as aludidas multas estão evidentemente PRESCRITAS” (Id. 294031, fls. 30/31). No entanto, presente a imprescritibilidade da pretensão à reparação do meio ambiente degradado, medidas realmente efetivas teriam de ser impostas, caso contrário, a defesa do meio ambiente se mostraria gravemente deficiente, em contrariedade com o disposto na Lei Mais Alta.
Por outro lado, é fato que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). Porém, a assertiva de que a indisponibilidade recaiu, também, sobre bens impenhoráveis, deve ser levada, primeiramente, ao juízo a quo, que proverá a respeito, sem descurar da circunstância de impenhorabilidade do salário abranger apenas a última remuneração percebida:
(...)
Enfim, a decisão está suficientemente fundamentada. A gravidade das medidas impostas é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, ‘bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (artigo 225, cabeça); em ecossistema considerado patrimônio nacional (§ 4o).
(...)
Por fim, as alegações posteriores devem ser levadas, primeiramente, ao juízo de Primeiro Grau, inclusive, o de ‘oferecimento de caução processual como garantia de cumprimento da reparação da degradação ambiental caso seja condenado por sentença de mérito’ (Id. 377154, fls. 15).” (Id. 26635980)
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 300, caput e § 3o, 489, § 1o, inciso IV, 493, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 10, do DL no 3.365/41, sustentam os recorrentes que “o órgão de 2o grau não apreciou relevantíssimos pontos levantados. Há flagrantes omissões e contradições passíveis de saneamento por meio dos Aclaratórios, que não foram procedidas sob o genérico argumento de que os recorrentes pretendiam, na verdade, rediscutir a causa”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Acrescente-se que, no caso, apesar de se tratar de decisão que versa sobre deferimento de antecipação de tutela, não é o caso de incidência da Súmula 735/STF, porquanto a aventada afronta não diz respeito à norma referente ao mérito da causa, e sim ao próprio dispositivo legal que disciplina a concessão da medida de urgência.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI, ELISEU LEMOS PADILHA, MARIA ELIANE AYMONE PADILHA e JASMIM AGROPECUÁRIA E FLORESTAMENTO LTDA., com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 37039958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.
Recurso não provido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 41289956) foram acolhidos para anular o acórdão embargado, juntar o voto-vencido e fazer lavrar e publicar novo acórdão com todos os votos declarados por inteiro (Id. 58066479).
Opostos novos embargos de declaração, por omissões e contradições, estes foram rejeitados (Id. 80457967).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 83896992), os recorrentes sustentam violação ao artigo 225, §§ 1o, III, e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) além de manifestamente desproporcional a manutenção pelo Tribunal local das medidas de tutela provisória de urgência deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, fundamentá-las no art. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88 importa ofensa direta à Constituição, uma vez que, segundo esses dispositivos constitucionais, à limitação do direito de propriedade para a defesa do meio ambiente, além de exigir compatibilização com o direito fundamental de propriedade e com a garantia do devido processo legal administrativo, demanda a edição de lei em sentido formal e material e enfrentamento da alegação de caducidade do decreto que instituiu a Unidade de Conservação”.
Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.
Recurso tempestivo (Id. 86701991) e preparado (Id. 86882969).
Contrarrazões (Id. 93178982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 225, §§ 1o, III, e 4o, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta desproporcionalidade das medidas de tutela provisória de urgência deferidas, “uma vez que, segundo esses dispositivos constitucionais, à limitação do direito de propriedade para a defesa do meio ambiente, além de exigir compatibilização com o direito fundamental de propriedade e com a garantia do devido processo legal administrativo, demanda a edição de lei em sentido formal e material e enfrentamento da alegação de caducidade do decreto que instituiu a Unidade de Conservação”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça